Tribunal: TJBA
Processo: 0000020-32.2000.8.05.0048
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000020-32.2000.8.05.0048

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAPELA DO ALTO ALEGRE

Advogado(s)
:
ANDRE DIAS FERRAZ

APELADO: JOILMA ALMEIDA DA SILVA, CPF 008.569.725-76:INGRIND TAWANY DA SILVA CPF nº050.217.025-56; VITORIA DA SILVA, CPF 050.314.905-51 e BRUNO DA SILVA FILHO CPF 050.217.015-84 (HERDEIROS DO SR. AMADO LUIS DA SILVA FILHO)

Advogado(s)
:
LUCAS MOURA ROCHA DOS SANTOS, RENATA MARIELA SANTOS FALCAO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE INAPLICABILIDADE DA REVELIA À FAZENDA PÚBLICA REJEITADA. DECLARAÇÃO DE REVELIA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE APLICAÇÃO DOS EFEITOS MATERIAIS DA REVELIA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL REJEITADA. NÃO CARACTERIZAÇÃO DAS HIPÓTESES DE INÉPCIA DO
PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 295 DO CPC/73.
PRELIMINAR DE ABANDONO DE CAUSA REJEITADA.
PRONTO ATENDIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS EM RAZÃO DO FALECIMENTO DO AUTOR DA CAUSA.
CRÉDITO DECORRENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATO E DE INDICAÇÃO DOS PREPOSTOS NOS AUTOS. PRESENÇA DE CÓPIA DOS CHEQUES DEVOLVIDOS E DAS AUTORIZAÇÕES DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, EMITIDAS PELA PREFEITURA DO MUNICÍPIO. ARGUIÇÃO DE FALSIDADE DO VALOR CONSTANTE NAS AUTORIZAÇÕES POR ESTAR ANOTADO À CANETA. INCIDÊNCIA DOS ARTS. 390 E 391 DO CPC/73. ALEGAÇÃO QUE DEVERIA SER FEITA EM SEDE DE CONTESTAÇÃO. PRECLUSÃO. QUITAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA LÍQUIDA. VALOR INFERIOR A 200 (DUZENTOS) SALÁRIOS-MÍNIMOS. OBEDIÊNCIA AOS §§ 2º E 3º DO ART. 85 DO CPC/2015. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. ALTERAÇÃO PARA OS PARÂMETROS FIXADOS EM TESE VINCULANTE PELO STJ NO RESP 14965146, EM SEDE DE JULGAMENTO DE RECURSOS REPETITIVOS, RELATIVAS ÀS CONDENAÇÕES JUDICIAIS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA EM GERAL. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
PRELIMINARES SUSCITADAS PELO APELANTE REJEITADAS. APELAÇÃO PROVIDA PARCIALMENTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível e de Recurso adesivo nº
0000020
-
32
.20
00
.8.05.0048
,

em
que é
apelante o
MUNICIPIO DE CAPELA DO ALTO ALEGRE

e apelad
o
s
JOILMA ALMEIDA DA SILVA e OUTROS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto da Eminente Desembargadora Relatora,
e
m
REJEITAR

a preliminar
es
trazida
s
pelo
apelante
e, no mérito,
D
A
R PROVIMENTO
PARCIAL

a
o apelo
.

Sala das Sessões, de de 2022.

Des. Presidente

DESª. CYNTHIA MARIA PINA RESENDE

Relatora

Procurador(a) de Justiça